Tribunal: TJBA
Processo: 8007638-59.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007638-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO CALDAS MENDONCA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu ao impetrante a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (GCET) no percentual de 125% sobre os proventos. O embargante sustenta a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que o pedido inicial teria se limitado à incidência da gratificação sobre o soldo, e não sobre os proventos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em julgamento extra petita ao conceder a GCET no percentual de 125% sobre os proventos do impetrante; (ii) examinar se há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por meio dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. A análise da petição inicial revela que o impetrante postulou expressamente a implementação da GCET no percentual de 125%, em conformidade com a legislação e com precedentes da Corte, sendo a menção ao “soldo” mera referência à base de cálculo da gratificação. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, conforme o art. 322, §2º, do CPC, e observar o princípio da boa-fé, de modo que não se verifica extrapolação dos limites do pedido. O acórdão embargado baseou-se em precedente desta Seção Cível de Direito Público (MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000), que reconheceu o caráter genérico da GCET e sua extensão aos inativos no mesmo percentual aplicável ao posto sobre o qual são calculados os proventos. Não se constata violação ao art. 492 do CPC, pois o acórdão limitou-se a reconhecer o direito pleiteado, sem conceder vantagem diversa ou superior à demandada. A alegação de omissão não prospera, uma vez que o colegiado apreciou todas as questões relevantes à solução da controvérsia, sendo desnecessária a refutação expressa de todos os argumentos apresentados pelas partes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do julgado (EDcl no AgInt no AREsp 1651490/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14/03/2022, DJe 17/03/2022). Não se configura litigância de má-fé, porquanto o embargante apenas exerceu regularmente o direito de recorrer, ainda que com argumentação improcedente. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. Não há julgamento extra petita quando o acórdão concede o direito exatamente nos termos pleiteados na inicial, ainda que com interpretação sistemática do pedido. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 322, §2º, e 492; Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, arts. 92, III, e 110-D; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1651490/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14/03/2022, DJe 17/03/2022; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007638-59.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante FRANCISCO CALDAS MENDONCA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça